Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR FIXADO PARA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALOR MÁXIMO PREVISTO PARA A MULTA POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0707285-83.2018.8.07.0007, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, a pedido da requerida, fixando o valor de R$1.000,00. Sustenta que o valor atribuído é irrisório, tendo em vista que a ré não cumpriu a obrigação de fazer, e o magistrado a quo argumentou que levou em conta que o agravante só se manifestou sobre o pedido da requerida de conversão da multa, três anos depois, e sem maiores informações sobre a extensão dos danos. Não foram apresentadas contrarrazões.

2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.

4. O art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. De acordo com o entendimento deste Tribunal é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica ou da obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 499). As perdas e danos devem ser apuradas de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal. (Acórdão 1397470, 07175197420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022).

6. No caso sob análise, a parte obrigada pela sentença, declarou, de imediato, a impossibilidade de dar cumprimento à obrigação fixada em sentença, eximindo-se da aplicação da multa estabelecida, a qual somente se verifica, em caso de descumprimento da ordem, a teor do que dispõe o art. 537 do CPC.

7. Em contrapartida, a parte agravante só apresentou pedido para conversão da obrigação de fazer três anos depois, e sem comprovar a extensão dos danos pelo seu não cumprimento. Portanto, correta a decisão que sopesou os elementos processuais para a fixação das perdas e danos.

8.Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de apresentação de contrarrazões.